Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gean Silva de Souza, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria do crime de Lesão Corporal, no âmbito da violência doméstica.
Alega o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e c) risco de contaminação pelo COVID-19, motivos pelos quais, pugna, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 47649973 e 47649976).
Eis a síntese do necessário.
O inconformismo prospera.
Extrai-se do depoimento da vítima na delegacia (Id. 47649973), que o Paciente conviveu com Camila Silva Victor, por aproximadamente 2 anos; todavia, devido à relação conturbada do casal, gerada por excesso de ciúmes por parte de Gean, especialmente quando ele ingeria bebida alcóolica, o casal se separou. Desde tal acontecimento, o Paciente, inconformado com a separação, vem perseguindo a ex-convivente, ameaçando-a, inclusive de morte, caso ela decida ter outro relacionamento amoroso.
Consta ainda, do boletim de ocorrência anexado sob Id. 47649973, que no dia 18.6.2020 (cerca de um mês após a separação do casal), Gean, visivelmente alcoolizado, se dirigiu à casa de uma amiga de Camila, procurando pela ofendida e, apesar de inicialmente não tê-la encontrado, ela chegou ao local posteriormente, oportunidade em que iniciaram uma discussão, no meio da rua.
Apesar dos esforços da genitora de Gean, ao intervir na situação, o paciente agrediu Camila, com um capacete, na cabeça, barriga, braços e pernas, deixando-a caída no chão. As agressões cessaram no momento em que a guarnição policial chegou ao local, acionada por populares que presenciaram a cena criminosa.
Não obstante a gravidade da conduta relatada, em se tratando de infrações envolvendo Violência Doméstica e Familiar, não se pode olvidar que a prisão preventiva exige, afora os requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, o efetivo descumprimento de Medidas Protetivas anteriormente fixadas, como bem elucida o art. 313, inc. III, daquele diploma; e assim é visando-se homenagear o principio da intervenção mínima do direito penal no âmbito da intimidade doméstica e familiar, sem perder de vista, seja em relação ao ofensor quanto em relação à ofendida, a defesa da dignidade e preservação da integridade física e da saúde em ambiente onde normalmente o Estado não pode estar presente, quando da ocorrência do crime.
Todavia, no caso em tela, a privação à liberdade do Paciente, decretada em 19.6.2020, não precedeu o descumprimento de Medidas Protetivas, as quais só foram impostas quando decretada a sua custódia cautelar.
E além de o Paciente, sequer, ter tido a chance de cumprir as Medidas Protetivas estabelecidas, a pena máxima em abstrato do crime imputado a ele (Lesão corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar) não alcança o patamar mínimo necessário à decretação da custódia cautelar, que, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP, é de 4 anos.
Analisando a ordem de medida protetiva estabelecidas pelo Juízo a quo, em favor da vítima Camila constata-se que bem as pontuou o Magistrado nos seguintes termos:
I - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância;
II - proibição de frequentar a residência da vítima, do local de trabalho da vítima, bem como a residência de familiares e amigos da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e,
III - comparecimento no fórum desta Comarca em data a ser informada pela Secretaria do Juízo, após o período estabelecido de suspensão do atendimento, para participação do projeto círculos da construção da paz.
Desse modo, DEFIRO a tutela de urgência vindicada em prol de Gean Silva de Souza. Via de consequência, determino a expedição de Alvará de Soltura, para que ele seja incontinenti colocado em liberdade se, por al, não estiver preso, fazendo-se consignar, expressamente na ordem, que o descumprimento das Medidas Protetivas anteriormente estabelecidas poderá acarretar decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 20, da Lei no. 11.340/2006.
Consoante preconizam o art. 201, § 1o, do CPP e o art. 21, da supracitada Lei no. 11.340/2006 notifique-se pessoalmente a vítima, Sra. Camila Silva Victor, antes do cumprimento do alvará de soltura, quanto ao conteúdo deste pronunciamento judicial.
Excepcionalmente e por medida de celeridade processual, SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, devendo, as providências de praxe, serem tomadas pelo Juízo a quo, ou quem o estiver substituindo, inclusive em sede de plantão, haja vista, a proximidade do final de semana.
Após, requisitem-se informações à autoridade acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator